Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743206-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EVANICE BATISTA DA SILVA RECORRIDO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029